Tribunal: TJSP
Processo: 1016133-75.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel. Imóvel arrematado em leilão judicial pela autora. Existência, contudo, de discussão sobre a titularidade do bem em ação de usucapião. Usucapião como forma originária de aquisição de propriedade, sentença com efeito declaratório. Prejudicialidade externa. Inteligência do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da r. sentença

Ementa:
Ação de arbitramento de aluguel. Imóvel arrematado em leilão judicial pela autora. Existência, contudo, de discussão sobre a titularidade do bem em ação de usucapião. Usucapião como forma originária de aquisição de propriedade, sentença com efeito declaratório. Prejudicialidade externa. Inteligência do artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da r. sentença acolhida. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016133-75.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FUMIO
MIASIRO e SIMONE MIASIRO, é apelado COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS BLANCHARD LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para anular a
sentença, suspenso pelo prazo de um ano. V. U. Sustentou oralmente o dr. Wagner
Sniesko.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016133-75.2015.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5500 2/5
Apelação no 1016133-75.2015.8.26.0002
Apelantes: Fumio Miasiro e Simone Miasiro
Apelada: Comercial, Construções e Serviços Blanchard LTDA.
Juíza: Inah de Lemos e Silva Machado
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Voto no 5500
Ação de arbitramento de aluguel. Imóvel arrematado em leilão
judicial pela autora. Existência, contudo, de discussão sobre a
titularidade do bem em ação de usucapião. Usucapião como forma
originária de aquisição de propriedade, sentença com efeito
declaratório. Prejudicialidade externa. Inteligência do artigo 313,
V, “a”, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da r.
sentença acolhida. Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 256/260,
acrescenta-se que a ação de arbitramento de aluguel c/c. indenização
ajuizada por Comercial, Construções e Serviços Blanchard LTDA. contra Fumio
Miasiro e Simone Miasiro foi julgada procedente para condenar os réus ao
pagamento de indenização correspondente ao locativo mensal (R$ 30.000,00)
a partir da data de registro da carta de arrematação até a data da
desocupação, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento do IPTU enquanto
permanecerem na posse da coisa, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignados,
recorrem
os
réus,
sustentando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirmam
que há continência entre a presente demanda e a ação de usucapião por eles
ajuizada anteriormente (processo no 1060555-35.2015.8.26.0100). No
mérito, alegam, em síntese, que exerciam sobre o imóvel objeto da ação
posse justa e de boa-fé, pois se sub-rogaram nos direitos de arrematação do
bem em leilão judicial promovido pela 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro no ano de 2003. Afirmam que apenas exerceram seu direito de defesa
pelos meios processuais previstos em lei. Esclarecem que não puderam
registrar a arrematação do imóvel em razão do decreto de indisponibilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016133-75.2015.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5500 3/5
bem pela Justiça Federal. Subsidiariamente, aduzem que não ficou
comprovado nos autos que o imóvel seria locado pela apelada. Ponderam que
cabe à Prefeitura Municipal a legitimidade para cobrança de IPTU. Pedem o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 827/829) e
contrariado (fls. 319/332).
É o relatório.
Voto. A preliminar de nulidade da r. sentença é insuperável.
Narra a petição inicial que a autora, ora apelada,
arrematou, em 18.04.2013, o imóvel consistente em “01 (um) prédio e seu
respectivo terreno de no 14 da quadra 7, de frente para a Rua Machado de
Assis, atual Rua Pascal, no 1937”, objeto da matrícula no 131.454 perante o
15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (fls. 20/34), em leilão
judicial promovido nos autos da reclamação trabalhista ajuizada contra a
antiga proprietária do bem, Udilene Hospitalar Ltda., cf. auto e carta de
arrematação a fls. 35/37. Pretende a autora, portanto, a condenação dos réus
ao pagamento de indenização, correspondente ao locatício mensal do imóvel,
por continuarem ocupando o imóvel após a arrematação.
Ocorre que, anteriormente, em 2003, o mesmo
imóvel já havia sido arrematado pelo Banco Bradesco, nos autos da execução
de título extrajudicial no 002.99.197.815-9 (fls. 88/91), e cedido, pelo
instrumento de fls. 86/87, ao corréu Fumio Miasiro, ora apelante, que desde
então alega exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem. Nada
obstante, a carta de arrematação não havia sido registrada na matrícula do
imóvel em razão da decretação de indisponibilidade dos bens da devedora
Udiline (av. 13, fls. 29).
Bem por isso, os réus ajuizaram ação de usucapião
contra a ora autora (processo no 1060555-35.2015.8.26.0100), pretendendo
que seja reconhecida a aquisição da propriedade do bem, na forma do artigo
1.242, parágrafo único, do Código Civil.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016133-75.2015.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5500 4/5
É certo que a presente ação foi ajuizada em
16.04.2015, anteriormente, portanto, à mencionada ação de usucapião,
distribuída em 19.06.2015.
Todavia, há que se considerar que os ora apelantes
foram citados nesta ação apenas em 25.02.2016, vale dizer, dela não tinham
ciência por ocasião da propositura da ação de usucapião.
Demais disso, como é cediço, “a sentença proferida
no processo de usucapião (art. 941 do CPC) possui natureza meramente
declaratória (e não constitutiva), pois apenas reconhece, com oponibilidade
erga omnes, um direito já existente com a posse ad usucapionem, exalando,
por isso mesmo, efeitos ex tunc. O efeito retroativo da sentença se dá
desde a consumação da prescrição aquisitiva” (RECURSO ESPECIAL N.
118.360-SP, STJ 3a Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 02.02.2011)
(grifei).
Nesse cenário e considerando que os apelantes
defendem que a prescrição aquisitiva operou-se em 2008 (na modalidade do
artigo 1242, parágrafo único, do Código Civil), tem-se que eventual
procedência da indigitada ação de usucapião implicará o registro do título em
nome dos apelantes, com a consequente perda da propriedade pela ora
apelada.
Por conseguinte, forçoso reconhecer que há relação
de prejudicialidade externa entre aquela demanda e a presente ação, nos
termos do artigo 315, V, do Código de Processo Civil, já que, enquanto não
decidida a questão relativa à titularidade do imóvel, não há como se perquirir
sobre a fixação de indenização pelo uso do imóvel pelos réus.
Ademais, a demora na citação de todos os
confinantes não pode ser considerada como impeditivo para o reconhecimento
da prejudicialidade, inclusive porque a demora não pode ser imputada aos
apelantes, mas ao próprio funcionamento do Poder Judiciário (artigo 240, §3o,
do Código de Processo Civil).
Destarte, o caso é de acolhimento da relação de
prejudicialidade externa, com determinação de que o feito retorne à origem e
seja suspenso na forma do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016133-75.2015.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5500 5/5
anulando-se a sentença.
Isto posto, pelo meu voto, anula-se a r. sentença,
com determinação de retorno à origem e suspensão do processo para que se
aguarde a resolução da ação de usucapião ajuizada pelos réus.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora